Tribunal: TCU
Processo: 032.216/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11668/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.216/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco de Assis da Silva (XXX.091.674-XX); Januaria Leite Ramalho de Albuquerque (XXX.887.514-XX); Joao dos Santos Lima (XXX.794.704-XX); Josildo de Oliveira Lima (XXX.542.124-XX); Lucia Gomes da Silva (XXX.980.904-XX); Marco Antonio Brandao (XXX.560.928-XX); Maria Salome de Siqueira Medeiros (XXX.221.304-XX); Maria de Fatima Ramalho de Aragao (XXX.540.981-XX); Ruy dos Santos Lima (XXX.990.114-XX); Silvino Antonio Cosmo (XXX.719.554-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.